Tribunal: TJPA
Processo: 0016923-71.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016923-71.2018.8.14.0401

APELANTE: MOISES DE SOUZA FARIAS, THIAGO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº. 00169237120188140401

APELAÇÃO PENAL – COMARCA DE BELÉM

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: THIAGO AZEVEDO DA SILVA (ADVOGADO: PEDRO SERGIO VINENTE DE SOUSA E PAULO STANLEY VINENTE LOBATO)

APELANTE: MOISES DE SOUZA FARIAS (DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO MANTIDO – CUMULAÇÃO DE PENAS NOS TERMOS DA PARTE FINAL DO DISPOSTO NO ART. 70 DO CP – CRIME CONTINUADO AFASTADO. O concurso formal impróprio é a modalidade de concurso formal, que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Cumulação das penas mantida.
In casu
, a ação é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março doano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 00169237120188140401

APELAÇÃO PENAL – COMARCA DE BELÉM

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: THIAGO AZEVEDO DA SILVA (ADVOGADO: PEDRO SERGIO VINENTE DE SOUSA E PAULO STANLEY VINENTE LOBATO)

APELANTE: MOISES DE SOUZA FARIAS (DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por THIAGO AZEVEDO DA SILVA e MOISÉS DE SOUZA FARIAS, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do CP, fixando para cada um dos réus a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e pagamento de 20 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
Na data de 30.07.2018, por volta das 12h, os denunciados THIAGO AZEVEDO DA SILVA e MOISÉS DE SOUZA FARIAS subtraíram, mediante grave ameaça consubstanciada pelo uso de arma de fogo, pertences de diversas vítimas que se encontravam no restaurante Xique-Xique nesta cidade. (...) Thiago Azevedo da Silva se dirigiu à vítima Tânia Tatiana, enquanto sinalizou para a arma de fogo que estava em sua cintura e falou: “É um assalto. Não faz enxame. É um assalto na moral. Passa o celular.”

Partir desse momento os denunciados subtraíram de Tania Tatiana seu aparelho celular LG, bem como a importância de R$ 61,75 (sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) de renda do caixa e também R$ 100,00 (cem reais) e aparelho celular Lenovo da vítima João de Araújo Dantas de 74 anos. Outrossim, o ofendido Elias Mendes Serra teve sua carteira porta-cédula e aparelho celular Motorola subtraído. Consumado o crime, os acusados empreenderam fuga (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 17 de setembro de 2018, ID-

5116021.

Insurge-se o Apelante THIAGO AZEVEDO DA SILVA contra a dosimetria da pena, alegando que ela deve ser recalculada. Aduz, ainda, que o caso se amolda ao crime continuado e não ao concurso material de crimes.

Em suas razões recursais, o Apelante MOISÉS DE SOUZA FARIAS alega que o Juízo, ao considerar que foram praticados dois crimes de roubo contra vítimas distintas, entendeu ter havido o concurso formal impróprio, porém somou as penas, nos moldes do concurso material, incidindo em
error in judicando
. Aduz que houve unidade de conduta e pluralidade de crimes, caracterizando o concurso formal próprio e não o impróprio como decidido na sentença. Pretende que seja aplicada a pena do crime de roubo aumentada no mínimo possível, diante do reconhecimento do concurso formal próprio, bem como a adequação do regime de cumprimento da pena. Requer, por fim, a sustentação oral das teses arguidas na Apelação.

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público a ambos os recursos – ID-

5116029.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08/02/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por THIAGO AZEVEDO DA SILVA e MOISÉS DE SOUZA FARIAS, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do CP, fixando-lhes a mesma pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e pagamento de 20 dias multa.

1)

DO APELO DE THIAGO AZEVEDO DA SILVA
:

Insurge-se o Apelante THIAGO contra a dosimetria da pena, alegando que ela deve ser recalculada. Aduz, ainda, que o caso se amolda ao crime continuado e não ao concurso material de crimes.

No que pertine ao
crime de roubo praticado contra a vítima Elias Mendes Serra
, verifico que a pena base foi fixada pelo MM. Juízo em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, considerando como negativa a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho, eis que bem fundamentada. Ressalto que o réu demonstra maior ousadia no cometimento do delito, uma vez que agiu dentro de um estabelecimento comercial localizado em frente ao Comando da Polícia Militar, demonstrando ser destemido da coerção estatal.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 9 meses de reclusão e em 20 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Inexistem agravantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II, do art. 157, do CP, e a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

Do crime de roubo praticado
contra a vítima Tânia Tatiana da Silva Dantas,
verifico que a
pena base foi fixada pelo MM. Juízo em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, sendo negativa a circunstância referente à culpabilidade, a qual mantenho, eis que o réu demonstra maior ousadia no cometimento do delito, uma vez que agiu dentro de um estabelecimento comercial localizado em frente ao Comando da Polícia Militar, demonstrando ser destemido da coerção estatal.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, pois não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho, ainda, a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 9 meses de reclusão e em 20 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Inexistem agravantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II, do art. 157, do CP, e a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

Nos termos do art. 71, do CP, o delito continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie e os delitos guardam conexão no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva.

In casu
, não há que se falar em continuidade delitiva, eis que o ora recorrente praticou dois ou mais crimes mediante uma só ação, ou seja, ao adentrar no restaurante anunciou o assalto com o uso de arma de fogo e subtraiu os pertences de várias vítimas. Desta forma, resta configurado o concurso formal de crimes, eis que houve uma única conduta, com resultados diversos.

Tenho como correta a decisão recorrida no que tange à classificação do concurso formal impróprio, uma vez que esta é “
a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos.
” (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

Ressalto que desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime, como ocorreu
in casu
, pois o ora Apelante pretendeu subtrair pertences de várias vítimas.

Concernente a
aplicação da cumulação das penas, tenho também que nada há a ser modificado, eis que a ação foi dolosa e os crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos (art. 70, parte final, do CP). Logo, correta a cumulação das penas dos crimes de roubo cometidos contra às vítimas Elias Mendes Serra e Tânia Tatiana da Silva Dantas.

“
Art. 70, parte final, CP – (...) As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”

Sendo assim, somando-se as penas cominadas ao réu THIAGO AZEVEDO DA SILVA, restam 10 anos e 8 meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 20 dias multa, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, e, assim, nada o que se modificar.

2)

DO APELO DE MOISÉS DE SOUZA FARIAS

Em suas razões recursais o Apelante MOISÉS DE SOUZA FARIAS alega que o Juízo, ao considerar que o réu praticou dois crimes de roubo contra vítimas distintas, entendeu ter havido o concurso formal impróprio, porém somou as penas, nos moldes do concurso material, incidindo em
error in judicando
. Aduz que houve unidade de conduta e pluralidade de crimes, caracterizando o concurso formal próprio e não o impróprio como decidido na sentença.

Pretende que seja aplicada a pena do crime de roubo aumentada no mínimo possível, diante do reconhecimento do concurso formal próprio, bem como a adequação do regime de cumprimento da pena. Requer, por fim, a sustentação oral das teses arguidas na Apelação.

Conforme frisado anteriormente, não há que se falar em continuidade delitiva, mas em crime formal impróprio, nos termos do disposto no art. 70, parte final, do CP. Portanto, resta configurado o concurso formal de crimes, eis que houve uma única conduta, com resultados diversos.

Tenho como correta a decisão recorrida no que tange à classificação do concurso formal impróprio, uma vez que esta é “
a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos.
” (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

Sendo assim, as penas devem ser somadas, como bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Quanto ao crime de roubo cometido contra a vítima
Elias Mendes Serra
, a pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa, diante da existência de uma circunstância negativa: culpabilidade. Tal circunstância foi considerada desfavorável diante da ousadia no cometimento do delito, uma vez que agiu dentro de um estabelecimento comercial localizado em frente ao Comando da Polícia Militar, demonstrando ser destemido da coerção estatal. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, pois não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 9 meses de reclusão e em 20 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Inexistem agravantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II, do art. 157, do CP, e a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa.

Quanto ao cometimento do crime de roubo contra a vítima
Tânia Tatiana da Silva Dantas,
a pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, diante da culpabilidade como circunstância negativa, demonstrando maior ousadia no cometimento do delito, uma vez que agiu dentro de um estabelecimento comercial localizado em frente ao Comando da Polícia Militar. Mantenho as demais circunstâncias como favoráveis ou neutras, pois não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Mantenho, ainda, a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 9 meses de reclusão e em 20 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Inexistem agravantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 2º, II, do art. 157, do CP, e a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias multa.

Logo, as penas cominadas ao réu devem ser somadas, nos termos do disposto na parte final do art. 70, do CP, eis que se trata de concurso formal impróprio. Desta forma, resta a pena de 10 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como o pagamento de 20 dias multa.

Desta forma, nada há a ser reformado na decisão ora recorrida.

Defiro o pedido de sustentação oral requerido pelo Apelante.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 21/03/2022